Tribunal: STF
Processo: ADI 501
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM
SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA AUTORA PARA PROPOR AÇÃO DESSA NATUREZA.
          - SENDO A AUTORA INTEGRADA POR UMA SERIE DE DEPARTAMENTOS
E DE ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE TRABALHADORES DE
DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS, NÃO E ELA CONFEDERAÇÃO
SINDICAL, NEM ENTIDADE DE CLASSE, NÃO TENDO, POIS, LEGITIMAÇÃO PARA
PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE.